Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725161-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Pedido de reconsideração - Alegado risco de grave dano - Somatropina - Hormônio do crescimento - Janela de Crescimento - Deferimento parcial Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo adolescente I. F. D. S., devidamente representado, contra decisão desta Relatoria a qual indeferiu o pedido liminar de concessão do medicamento Criscy Refil Caneta (Somatropina). Sustenta a impossibilidade de custeio do medicamento, devido ao seu alto custo, e a necessidade imperiosa de reinício de tratamento devido à janela de tratamento ocasionada pela idade da parte. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao apreciar o pedido liminar ao ID 60532523 considerei que a parte não demonstrou que não podia custear o tratamento às suas próprias expensas até o estabelecimento, ao menos, do Contraditório. Estabelecido o Contraditório mínimo, o plano de saúde defendeu a inexistência de obrigação contratual de custeio de medicamento de uso domiciliar e a taxatividade do Rol da ANS (ID 61388128). Já a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62280643). De fato, nos termos do relatório médico apresentado (ID 62662207) a interrupção do tratamento pode causar alteração na resposta final de crescimento, “uma vez que o período de crescimento humano está limitado a infância e puberdade”. Evidenciado, portanto, o perigo de dano da não utilização do medicamento ao tempo adequado, visto que a janela de oportunidade se fecha, prejudicando a resposta final do tratamento. Outrossim, a parte agravante faz jus dos benefícios da gratuidade de justiça, deferidos na origem. Logo, demonstrada a hipossuficiência financeira, é plausível que o recorrente não consiga manutenir a medicação indicada, devido seu alto custo. Cabível, então, analisar a probabilidade de provimento do recurso. Nossa Egrégia Oitava Turma Cível já reconheceu a possibilidade de fornecimento da Somatropina, uma vez que se trata de medicamento com eficácia comprovada, incorporado ao SUS e com recomendação ativa pelo Conitec. No entanto, como apresentado em Contrarrazões, a cláusula que impede o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar é lícita e amparada no art. 10, VI, Lei no 9.656/1998. Não há possibilidade de fornecimento do medicamento para uso domiciliar. O uso, portanto, deve ser feito de forma ambulatorial, única obrigação possível a ser imputada ao plano de saúde. Como bem deduzido pelo Des. Robson Teixeira de Freitas no recente Acórdão 1855045, "Em que pese a maior comodidade da realização do tratamento em domicílio, a legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria afastam a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, pelo plano de saúde, para uso domiciliar." Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao plano de saúde que forneça o medicamento Somatropina, nos termos da prescrição médica e pelo prazo necessário, para tratamento ambulatorial, em clínica conveniada fornecedora do medicamento ou em outro estabelecimento de saúde indicado pelo plano ou convencionado pelas partes. Intime-se o agravado para cumprimento, com URGÊNCIA, inclusive por intermédio de oficial de justiça plantonista, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Após, inclua-se o feito em sessão de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator